Tribunal: TJMT
Processo: 1031111-83.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031111-83.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), EDMILSON DA GUIA LIMA - CPF: 405.545.381-72 (APELADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO OS RECURSOS E EXTINGUIU DE OFÍCIO O PROCESSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS VENCIMENTOS –
CUMULAÇÃO DE PEDIDOS – RÉUS DIVERSOS – IMPOSSIBILIDADE – RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS – FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO PROCESSO DE ORIGEM EM SEDE RECURSAL
(CPC, ART. 485, IV, E §3º)
.
“De acordo com o artigo 292 do Código de Processo Civil
(CPC/2015, art. 327)
é possível a cumulação de pedidos em um único processo, desde que contra o mesmo réu. A ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo leva a sua extinção sem resolução do mérito”
(TJMT – 2ª Câm. Cível – RAI 15519/2013 – Rela. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 22/05/2013, Data da publicação no DJE 28/05/2013).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1031111-83.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por BANCO BMG S.A., BANCO PAN S.A., BANCO DAYCOVAL S.A. e BANCO SAFRA S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória c/c Indenizatória
”

(Proc. nº 1031111-83.2017.8.11.0041), ajuizada contra os apelantes e também contra o BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. pelo apelado EDMILSON DA GUIA LIMA, julgou parcialmente procedente o pedido, para
“para LIMITAR, a partir da intimação
(da)
sentença, o somatório dos descontos dos empréstimos consignados e demais parcelas dos contratos bancários indicados na inicial ao patamar de 30% (trinta por cento) do salário líquido do autor, proporcionalmente reduzidas as prestações de cada empréstimo, prorrogando-se percentual do saldo devedor em novas prestações, bem como CONDENAR as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à parte autora, a título de indenização pelos danos morais suportados, com correção monetária pelo INPC, a contar desta data até o efetivo pagamento, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação”
(cf. Id. nº 48416599).

O réu/apelante BANCO DAYCOVAL S.A. sustenta a sua ilegitimidade passiva, já que
“os seus dois empréstimos pessoais são comuns (não por cartão) e foram realizados quando a parte Apelada possuía margem consignável”
; afirma, por outro lado, que
“a somatória de todas as parcelas de todos os contratos firmados com todos os bancos com previsão para desconto em folha de pagamento realizados não ultrapassa a margem consignável”
, e que, tratando-se de
“empréstimos pessoais comuns, seus valores e parcelas possuem a limitação de descontos correspondente a 30% do valor líquido do salário, enquanto os contratos de cartões de crédito consignado (que não são o caso do Apelante) possuem margem própria de 15%, conforme Art. 24, Inciso I do Decreto nº 691”
, sendo, pois, legítimas as contratações realizadas

(cf. Id. nº 48416611 - pág. 3 e 7).

Sustenta que, ainda que seja mantida a procedência do pedido inicial, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser imputados exclusivamente à parte autora, com aplicação do princípio da causalidade,
“uma vez que a mesma deu causa a ação em face do seu próprio superindividamento”
(cf. Id. nº 48416611 - pág. 7).

Insurge-se contra a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, já que não caracterizados os requisitos da responsabilidade civil, questionando, ainda, o valor indenizatório fixado, reputando-o desproporcional e excessivo.

Pede, pois, o provimento do apelo para que, reformada a sentença, sejam afastadas as condenações que lhe foram impostas (cf. Id. nº 48416611).

O réu/apelante BANCO BMG S.A. sustenta a legitimidade da cobrança e a validade do contrato celebrado entre as partes, já que à época da celebração o apelado possuía margem suficiente, invocando o princípio do
“pacta sunt servanda”
; insurge-se, ainda, contra o valor indenizatório fixado, pelo que requer o provimento do apelo, com a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido inicial (cf. Id. nº 48416614).

O réu/apelante BANCO SAFRA S.A. alega que, ao contrário do que foi alegado na inicial, concedeu ao autor
“empréstimo consignado comum, com depósito do valor contratado na conta do cliente, sem qualquer contratação de cartão de crédito”
, sendo o pagamento realizado por meio de desconto em folha, sem ultrapassar a margem consignável, não havendo, pois, qualquer ilicitude na contratação capaz de ensejar o seu cancelamento, mesmo porque o autor recebeu o valor em conta corrente (cf. Id. nº 48416618 - pág. 2/3), não ensejando igualmente dano moral indenizável.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que seja julgado improcedente o pedido autoral, ou afastada a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, invertendo-se o ônus da sucumbência (cf. Id. nº 48416618).

O réu/apelante BANCO PAN S.A. sustenta a legitimidade da contratação de cartão de crédito consignado entre as partes, invocando o princípio do
“pacta sunt servanda”
e destacando a existência de margem consignável para a espécie de contratação à época da sua celebração; insurge-se, ainda, contra a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, por ausência de ato ilícito a ele imputável, questionando também o valor indenizatório fixado, pelo que requer o provimento do apelo, com a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido inicial ou reduzida a verba indenizatória (cf. Id. nº 48416621).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e pede o desprovimento dos apelos (cf. Id. nº 48416625, 48416627, 48416629 e 48416631)

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O autor EDMILSON DA GUIA LIMA contraiu diferentes empréstimos financeiros junto aos Bancos BMG S.A., PAN S.A., DAYCOVAL S.A., SAFRA S.A. e OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., para pagamento através de desconto direto em sua folha de pagamento, e ajuizou uma única demanda contra todos esses bancos para discutir em bloco as especificações de cada contrato celebrado com cada um deles, tendo por fundamento a alegação de que os réus se aproveitaram
“da hipervulnerabilidade do Reclamante em decorrência da sua idade avançada
(e),
ao invés de lhe conceder um empréstimo consignado, firm
(aram)
contratos de natureza híbrida, ou seja, consignado e cartão de crédito, sem que o consumidor, hipervulnerável, ora Reclamante, tivesse conhecimento, induzindo-o a erro”
, sendo que,
“além de realizar o desconto da margem consignável,
(os Bancos têm)
emitido faturas de cartão de crédito com desconto em folha, fazendo com que o Reclamante efetue apenas o pagamento mínimo, bem como torne-se ad eterno devedor do empréstimo fraudulento e abusivo realizado ao arrepio legal”
(cf. Id. nº 48407492 - pág. 2/3).

Requereu, ao final, a procedência do pedido para que fosse determinado o cancelamento dos
“descontos em folha pertinente ao
(s)
contrato
(s) entabulad(os)
entre as partes de natureza de cartão de crédito/consignados,
(obstando)
a inclusão do seu nome junto aos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito”
em razão do não pagamento dos respectivos débitos, bem como a condenação dos Bancos/réus ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados (cf. Id. nº

48407492 - pág. 14/15).

A r. sentença julgou o pedido parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para LIMITAR, a partir da intimação desta sentença, o somatório dos descontos dos empréstimos consignados e demais parcelas dos contratos bancários indicados na inicial ao patamar de 30% (trinta por cento) do salário líquido da autora, proporcionalmente reduzidas as prestações de cada empréstimo, prorrogando-se percentual do saldo devedor em novas prestações, bem como CONDENAR as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à parte autora, a título de indenização pelos danos morais suportados, com correção monetária pelo INPC, a contar desta data até o efetivo pagamento, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.”
(cf. Id. nº 48416599 - pág. 6).

Quatro dos cinco Bancos/réus apelaram, alguns afirmando que o crédito concedido foi na modalidade de empréstimo consignado, e não cartão de crédito consignado, como relatado na inicial, e todos aduzindo que foi observada a margem consignável para a espécie, pedindo, pois, a manutenção dos termos dos respectivos contratos e o afastamento da condenação que lhes foi imposta.

Pois bem.

É verdade que o art. 327 do CPC permite a cumulação de pedidos, porém, essa norma não se aplica à hipótese dos autos, uma vez que a relação negocial entre o devedor e cada um dos Bancos/réus, contra os quais ele manejou a presente ação, é diferente em cada contrato.

A impossibilidade de formação do litisconsórcio passivo entre os Banco/réus decorre da necessidade de exame isolado de cada contrato em particular, não havendo comunhão de obrigações entre eles de forma a possibilitar defesa conjunta, mas sim, e obrigatoriamente, de modo independente e particularizado.

A propósito, ensina o processualista Humberto Theodoro Júnior:

“O réu terá de ser único quando entre os pedidos cumulados houver apenas compatibilidade mas não conexidade, como, por exemplo, se dá com a cobrança numa só causa de diversas faturas oriunda de diferentes vendas mercantis. Nesse caso só se há de pensar na cumulação porque os diferentes negócios, embora distintos, são todos de responsabilidade do mesmo comprador. Seria, inimaginável, contudo, a reunião, numa só ação, de múltiplas faturas sacadas contra diferentes compradores, apenas por se encontrar o mesmo credor na posição de autor." (in, Curso de Direito Processual Civil, 52a ed., Forense: Rio de Janeiro, 2011, v. /, p. 375/376).

Nesse sentido, as hipóteses de formação do litisconsórcio facultativo (CPC, art. 113) não se fazem presentes nos autos; não há, entre os litigantes, comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide (I); não há conexão pelo pedido ou causa de pedir, especialmente por se tratar de contratos diferentes (II), e, por fim, não ocorre afinidade de questões por um ponto comum de fato ou de direito (III).

Ademais, o §1º do art. 113 do CPC expressamente ressalva que
“o juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença”
, situação que ressai de modo evidente no caso em tela; a discussão sobre a possibilidade de revisão contratual de todos os contratos celebrados pelo devedor com os diferentes Bancos/réus atrai intenso tumulto processual, comprometendo a solução do litígio.

Por outro lado, a hipótese prevista no art. 114 do CPC tampouco se aplica ao caso; não há disposição legal que obrigue os Bancos a figurarem conjuntamente no polo passivo, e a natureza de cada relação negocial impede que desta maneira se apresentem aos autos e em Juízo.

Nesse sentido, é o entendimento deste eg. Tribunal:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CUMULAÇÃO DE PEDIDOS - REUS DIVERSOS – IMPOSSIBILIDADE – RELAÇÕES JURIDICAS DISTINTAS – FALTADE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO IMPROVIDO. De acordo com o artigo 292 do Código de Processo Civil, é possível a cumulação de pedidos em um único processo, desde que contra o mesmo réu. A ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo leva a sua extinção sem resolução do mérito” (TJMT – 2ª Câm. Cível – RAI 15519/2013 – Rela. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 22/05/2013, Data da publicação no DJE 28/05/2013).

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - INDICAÇÃO DE PARTES DIVERSAS NO POLO PASSIVO - RELAÇÃO JURIDICA DIVERSA - CONTRATOSDISTINTOS - IMPOSSIBILIDADE - ARTIGO 292 DO CPC - CUMULAÇÃO DE PEDIDOS - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - § 3º DO ARTIGO 267 E SEU INCISO IV DO CPC – EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO - EXTINÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – RECURSO PROVIDO. Descabe a reunião numa só ação de pedidos cumulativos de declaratória de ilegalidade de retenção de salário c/c revisional de cláusulas contratuais, direcionada contra diferentes instituições financeiras, apenas por se tratar da mesma autora, mormente se pretende discutir relações jurídicas absolutamente distintas, vez que cada contrato enseja uma causa de pedir diversa. O ordenamento jurídico só permite a cumulação de pedidos contra o mesmo réu, num único processo, quando há compatibilidade entre os pedidos mesmo que os negócios sejam diferentes. Inteligência do art. 292 do CPC. Constatado que a autora pretende limitar em 30% os descontos em folha de pagamento de empréstimos contraídos com instituições financeiras distintas e ainda cumular o pedido com revisional de todos os contratos, ou seja, pretende discutir relações jurídicas diversificadas e incompatíveis entre si, resta inviabilizado o prosseguimento do feito, impedido a sua formação e o seu regular desenvolvimento. Assim, de acordo com o inciso IV, do artigo 267, do Código de Processo Civil, o feito há que ser extinto por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Ante o permissivo do §3º, do art. 267, do CPC ao órgão ad quem cabe conhecer de ofício a ausência de pressuposto processual ou de condição da ação em grau de recurso. O efeito translativo do recurso de agravo de instrumento possibilita a extinção do processo principal sem análise do mérito quando verificada a ocorrência de questão de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, em qualquer instância e grau de jurisdição”. (TJMT - Segunda Câmara Cível – RAI nº 60.155/2013 – Rel. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgamento em 30/10/2013 - DJE 05/11/2013)

No mesmo sentido, já decidiu esta eg. Primeira Câmara de Direito Privado:

“
EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C PEDIDO DE INDENZIAÇÃO E TUTELA ANTECIPADA – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO –

CUMULAÇÃO DE PEDIDOS – RÉUS DIVERSOS – IMPOSSIBILIDADE – RELAÇÕES JURIDICAS DISTINTAS – EFEITO TRANSLATIVO - ART. 485, DO NCPC - FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO. “De acordo com o artigo 292 do Código de Processo Civil, é possível a cumulação de pedidos em um único processo, desde que contra o mesmo réu. A ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo leva a sua EXTINÇÃO sem resolução do mérito” (TJMT – 2ª Câm. Cível – RAI 15519/2013 – Rela. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 22/05/2013, Data da publicação no DJE 28/05/2013)". (Ap 172922/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 01/06/2015)” (TJMT –
1ª Câmara de Direito Privado
– RAI 11068/2016 – Rel. DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 26/07/2016, Publicado no DJE 01/08/2016).

Admito, pois, que inexiste fundamento e justificativa para a formação do litisconsórcio passivo, e neste caso, como o julgador pode conhecer de ofício, e em qualquer grau de jurisdição, das matérias constantes nos incisos IV, V, VI e IX do art. 485 do CPC (CPC, art. 485, §3º), a extinção do feito é medida que se impõe.

A propósito:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOREGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE PROVEU O RECURSO ESPECIAL, EM VIRTUDE DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO CARACTERIZADA. 1. (...). É oportuno registrar que a tese não enfrentada pelo Tribunal a quo constitui matéria de ordem pública, a qual é insuscetível de preclusão nas instâncias ordinárias. Ressalte-se que, em se tratando de matéria de ordem pública, pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo inclusive ser conhecida de ofício. 3. Agravo regimental não provido”. (STJ - Segunda Turma - REsp 1318300/RS AgRg nos EDcl - Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES - Julgado em 02/05/2013 - DJe 07/05/2013).

No caso, como a parte autora incluiu no polo passivo da demanda Bancos/credores distintos, propondo a discussão de relações contratuais igualmente distintas, como se o devedor pudesse propor ação contra todos os seus credores independentemente da natureza jurídica e particularidade de cada contrato, reputo inviável o prosseguimento do feito.

Pelo exposto, de ofício, conforme fundamentação supramencionada, extingo o feito na origem, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, e §3º, do CPC, ficando prejudicada a análise dos apelos apresentados pelos Bancos/requeridos.

Condeno o autor/apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) para cada réu, observando-se a regra contida no artigo 98, §3º, do CPC.

Custas recursais pelo autor/apelado, também devendo ser observada
a regra contida no artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020